Tribunal: TJDFT
Processo: 0702836-42.2024.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE EM DEMANDA ANTERIOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EFETUADO PERANTE JUÍZO DIVERSO DAQUELE QUE DECIDIU A CAUSA. INVIABILIDADE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. “1. Em se tratando de descumprimento de acordo judicial homologado nos autos de demanda anterior ajuizada entre as mesmas partes, o descumprimento, deve ser noticiado nos autos do próprio processo em que realizado o acordo, para prosseguimento como fase de cumprimento de sentença, e não mediante ajuizamento de nova ação ordinária. 2. O acordo judicialmente homologado é título executivo judicial, segundo dispõe o art. 515, inc. II do CPC/15, devendo ser objeto de cumprimento de sentença perante o juízo que decidiu a causa, conforme dispõe o art. 516, inc. II do Código de Processo Civil. 3. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.” (TJDFT, Acórdão 1269747, 0712608-38.2019.8.07.0006, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/07/2020, publicado no DJe: 14/08/2020), razão por que escorreita a sentença pela qual indeferida a petição inicial e extinto o feito sem resolução do mérito com fundamento no artigo 330, inciso III c/c artigo 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.
2. Recurso conhecido e desprovido.